Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-69.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002293-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (AGRAVANTE), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR REVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento provisório de sentença, condicionando o levantamento dos valores depositados à prestação de caução, em razão da natureza provisória da execução e da possibilidade de reversão da decisão nas instâncias superiores. O agravante sustenta que o valor exequendo é incontroverso e que a exigência de caução seria desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença é aplicável ao caso concreto; e (ii) analisar se a inexistência de efeito suspensivo em eventuais recursos justifica a liberação dos valores ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença admite o levantamento de valores pelo exequente, desde que observados os requisitos do art. 521 do CPC, incluindo a necessidade de caução para garantir a reversibilidade da medida.

A dispensa de caução prevista nos incisos do art. 521 do CPC não é automática, pois o parágrafo único do mesmo artigo exige sua manutenção sempre que houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A execução provisória se baseia em decisão judicial ainda passível de reforma, de modo que a exigência de caução protege os interesses do executado contra eventual necessidade de restituição dos valores levantados.

A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de caução em cumprimento provisório de sentença quando houver risco de prejuízo irreversível ao executado, sendo essa uma medida cautelar essencial para garantir o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença depende, em regra, da prestação de caução idônea e suficiente, salvo se demonstrada a inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A exigência de caução em cumprimento provisório de sentença visa garantir a reversibilidade da medida e proteger os interesses do executado, especialmente quando a decisão que fundamenta a execução ainda está sujeita a reforma.

A dispensa de caução prevista nos incisos do art. 521 do CPC deve ser analisada à luz do parágrafo único do mesmo artigo, que condiciona sua aplicação à inexistência de risco de prejuízo irreversível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES e Outros, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1012585-38.2024.8.11.0004,
deferiu
o cumprimento de sentença, porém, determinou que o valor a ser pago pela executada\agravada seja depositado em conta corrente do Poder Judiciário e, o seu levantamento deverá ser mediante prestação de caução.

Irresignada, a parte recorrente alega que a decisão é equivocada e causa tumulto processual, beirando a parcialidade, ao antecipar uma pretensão presumida do devedor e carecer de fundamento legal.

Aduz que:

-

a exigência de caução é descabida no início do cumprimento de sentença, antes mesmo do depósito/penhora de valores, e a questão da caução só deve ser considerada no momento do levantamento do valor ou prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, conforme arts. 520, IV, e 521, V, do CPC;

- a natureza provisória da decisão e a possibilidade de reversão são inerentes ao cumprimento provisório de sentença e não justificam obstar o levantamento do valor devido ou a prática de atos de expropriação/alienação.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para cassar o capítulo da decisão que antecipa a apreciação quanto à possibilidade de levantamento do valor e prestação de caução, reiterando que o acórdão já autorizou a execução da parte líquida nos termos do art. 509, §1°, do CPC.

Não houve pedido de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 268283753.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressalto inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento, sendo um recurso
secundum eventum litis
, limita o Tribunal ao exame da legalidade da decisão singular atacada. Ir além disso, investigando argumentos de mérito não abordados na decisão recorrida, implicaria em antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que representaria indesejada supressão de instância.

Nesse aspecto, a douta Julgadora singular utilizou como fundamento o seguinte:

(...)

Assim sendo, verifica-se que, de acordo com o acórdão proferido nos autos do processo nº 0005707-61.2017.8.11.0004, foi autorizado o pagamento dos valores líquidos devidos por parte do executado.

Pois bem, sabe-se que, no âmbito do cumprimento provisório de sentença, existe a possibilidade de o devedor espontaneamente cumprir suas obrigações pendentes ou ser compelido a cumpri-las, desde que os atos praticados não sejam irreversíveis. Isso porque todos os efeitos gerados nesse processo são de responsabilidade do exequente, que poderá ser obrigado a indenizar o executado caso ocorra a reforma da decisão pelas instâncias superiores.

Desta feita,
defiro o cumprimento provisório de sentença em favor do exequente, sendo que o valor a ser pago não deverá ser levantado pelo autor, uma vez que não foi prestada a caução, somado ainda à natureza provisória de tal determinação e a possibilidade de reversão, desta forma o valor deverá ser depositado
em conta corrente do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, até o trânsito em julgado da sentença.

Destarte,
intime-se o executado, através de seu representante legal, a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523)
, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art. 523,CPC.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário,
expeça-se mandado de penhora de eventual bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado
, procedendo-se à avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o executado, conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

(...)

Feita essa exposição entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Embora a dispensa de caução seja prevista nos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil (CPC), ela depende da inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme estabelece o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, a alegação da agravante de que o valor exequendo é incontroverso não a exime da obrigação de prestar caução. Isso ocorre porque, no contexto de uma execução provisória, o direito que originou os valores a serem depositados em juízo ainda pode ser modificado em instâncias superiores.

A natureza provisória da execução implica que a decisão judicial que fundamentou a constituição dos valores ainda não é definitiva, podendo ser reformada ou revogada. Consequentemente, a exigência de caução visa garantir a efetividade do processo e a proteção tanto ao credor, quanto ao devedor, assegurando que, caso a decisão seja modificada e o direito da agravante seja revisto, haverá recursos disponíveis para ressarcir o credor pelos valores que eventualmente tenham sido levantados indevidamente.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – CAUÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado depende, em regra, de caução idônea e suficiente, a fim de se observar a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, caso provido recurso da parte adversa.

(TJ-MT - AI: 10094766220238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES . CAUÇÃO. EXIGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigência de caução para o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de natureza alimentar dispensam a exigência de caução para o levantamento de valores, conforme o art. 521, I, do CPC; (ii) determinar se a pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial autoriza o levantamento sem caução, à luz do art. 521, III, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 521, parágrafo único, do CPC prevê que a caução será mantida quando sua dispensa puder causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso concreto, o valor em discussão (R$ 997 .578,11) é significativo e, sendo os exequentes pessoas físicas, a liberação sem caução representa risco manifesto de dano em caso de reversão do julgado. A pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial não exclui a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC às hipóteses de dispensa previstas nos incisos do referido artigo.

IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença não se aplica quando houver risco manifesto de dano de difícil ou incerta reparação, conforme o art. 521, parágrafo único, do CPC. O parágrafo único do art . 521 do CPC é aplicável a todas as hipóteses de dispensa previstas nos incisos do caput do referido artigo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521 e parágrafo único.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10214189120238110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias .

(TJ-MT - AI: 10032504120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

Dessa forma, a decisão agravada, ao invés de impedir a execução, adota uma medida cautelar essencial para salvaguardar os interesses de ambas as partes. Essa medida garante que, caso o julgamento seja alterado, não haverá danos irreparáveis à parte executada, nem à parte exequente, que teria que devolver uma quantia significativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025